Tribunal: TJDFT
Processo: 0741368-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal relativa à dívida de multas de trânsito.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelo agravado-executado e determinou a liberação do valor bloqueado via Sisbajud, de R$ 949,65, ao fundamento de se tratar de verba impenhorável, incs. IV e X do art. 833 do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) se a decisão agravada é nula, por ter acolhido a impugnação e liberado o valor bloqueado via Sisbajud em favor do executado sem a prévia intimação do exequente e, no mérito, (ii) se é possível a manutenção do bloqueio de ativos financeiros na conta do devedor no percentual de 30%.
III – Razões de decidir
4. A r. decisão agravada, com base na impugnação e nos documentos apresentados pelo agravado-executado, em relação aos quais não foi facultado ao agravante-exequente previamente se manifestar, acolheu a tese da impenhorabilidade do valor bloqueado e determinou a sua liberação ao devedor. Configurada a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa, arts. 7o e 10 do CPC.
5. Declarada a nulidade da r. decisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de manutenção do bloqueio de percentual do numerário na conta do devedor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043253, 0727651-23.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025; Acórdão 1947075, 0733370-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024.